Tribunal: TJSP
Processo: 1004221-48.2017.8.26.0152
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reversão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Processual civil. Sucumbência da Fazenda Pública. Ocorrente a circunstância do § 3o do artigo 496 do CPC. Reexame necessário não conhecido.

Servidora pública. Município de Cotia. Reversão de aposentadoria por invalidez com pagamento de diferenças salariais. Reversão operada no curso da ação. Perda superveniente do objeto. Pagamento de diferenças devido. Capacidade laboral verificada em

Ementa:
Processual civil. Sucumbência da Fazenda Pública. Ocorrente a circunstância do § 3o do artigo 496 do CPC. Reexame necessário não conhecido.

Servidora pública. Município de Cotia. Reversão de aposentadoria por invalidez com pagamento de diferenças salariais. Reversão operada no curso da ação. Perda superveniente do objeto. Pagamento de diferenças devido. Capacidade laboral verificada em perícia. Critério para juros e correção. Recurso parcialmente provido.